Tribunal: TJES
Processo: 0000455-65.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000455-65.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IGOR REVELDE ESTEVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça “a contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado, e não a suposta contradição entre este a as provas dos autos, a sentença ou a interpretação legal defendida pelo embargante.” (STJ - EDcl no REsp: 1973397 MG 2021/0378242-4, Data de Julgamento: 11/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2022).

2. “Mostra-se impossível a análise em embargos de declaração, de tese não suscitada anteriormente, consubstanciando-se em indevida inovação recursal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 030229000028, Relator: NEY BATISTA COUTINHO - Relator Substituto : SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/08/2022, Data da Publicação no Diário: 23/08/2022).

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por IGOR REVELDE ESTEVES contra acórdão de Relatoria do Eminente Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, que negou provimento ao apelo interposto contra a sentença prolatada pelo MM Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, o qual julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o nas iras do artigo 33, da Lei de 11.343/06, à pena em 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o embargante requer o provimento dos aclaratórios “para que o v. Acórdão seja integrado para fins de se considerar expressamente prequestionada a tese defensiva de violação ao artigo 33, parágrafo 4o da Lei 11.343/06.”

Contrarrazões recursais apresentadas pela Procuradoria de Justiça pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por IGOR REVELDE ESTEVES contra acórdão de Relatoria do Eminente Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, que negou provimento ao apelo interposto contra a sentença prolatada pelo MM Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, o qual julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o nas iras do artigo 33, da Lei de 11.343/06, à pena em 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o embargante requer o provimento dos aclaratórios “para que o v. Acórdão seja integrado para fins de se considerar expressamente prequestionada a tese defensiva de violação ao artigo 33, §4
o
da Lei 11.343/06.”

Contrarrazões recursais apresentadas pela Procuradoria de Justiça pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

Importante consignar, inicialmente, que aclaratórios são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

O manejo dos presentes aclaratórios tem por finalidade exclusiva o prequestionamento expresso do artigo 33, §4
o
da Lei 11.343/06.

Ao analisar detidamente aos autos, constatei que o Eminente Relator enfrentou todas as teses ventiladas pela Defesa nas razões recursais, inexistindo, portanto, qualquer um dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, TJES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não demonstrada a existência de qualquer dos vícios previstos no artigo 619, do Código de Processo Penal, assim como que todos os pontos que se pretende prequestionar foram enfrentados e decididos com clareza no voto embargado, não há que se falar em provimento do recurso. Precedentes do STJ. Mostra-se impossível a análise em embargos de declaração, de tese não suscitada anteriormente, consubstanciando-se em indevida inovação recursal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos aclaratórios. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 030229000028, Relator: NEY BATISTA COUTINHO - Relator Substituto : SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/08/2022, Data da Publicação no Diário: 23/08/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
AO RECURSO.

É como voto.